Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE. ALICIAR CRIANÇA COM O FIM DE INDUZI-LA. CONSTRANGIMENTO DE CRINÇA. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados nos artigos 241-B e 241-D, parágrafo único, inciso II, por duas vezes, da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime aberto, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de pagamento por danos morais ao ofendido no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o acusado/apelante deve ser absolvido da imputação pelo crime previsto no art. 241-B, §1o, da Lei 8.609/90; (ii) aferir se houve ação única quanto ao crime descrito no art. 241-D da Lei 8.609/90; (iii) subsidiariamente, analisar se o processo de individualização da pena ocorreu conforme os parâmetros legais; e, (iv) mensurar o valor da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sabe-se que, nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima possuem relevante valor probatório, mormente, se coerentes com as demais provas dos autos, como verificado no caso.

4. Para a configuração do delito previsto no artigo 241-D, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta que o agente alicie, assedie, instigue ou constranja, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

5. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de armazenamento de fotografia e vídeo com conteúdo pornográfico de crianças.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

7. Quanto ao dano moral, é certo que esta Turma assentou entendimento no sentido de que o valor da indenização por dano moral na esfera penal deve ser sempre fixado em patamares mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.